Tribunal: TJPA
Processo: 0020224-49.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020224-49.2016.8.14.0028

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA MADELENA GOMES VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PREEDENTES DO STJ.

MÉRITO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
MARIA MADELENA GOMES VASCONCELOS
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1305818 - Pág. 1/3):

“As partes abdicaram da oportunidade de produzir prova pericial, seja por não terem se manifestado quanto a proposta de honorários do perito seja por, na audiência de instrução, não ter manifestado interesse em produzir outras provas. A demanda se enquadra como de consumo, regida pelo CDC. O registro de ocorrência policial, requerendo providências quanto a fraude aos órgãos públicos, aliado ao depoimento pessoal da autora e aos documentos acostados nos autos nos permite concluir a existência de fraude. A assinatura exarada no contrato apresenta distinções no modo da grafia de outros documentos tais como a procuração e documento de identidade, isso aliado ao depoimento pessoal é suficiente para concluir a fraude. Além disso, menciono ainda que o modus operandi é similar ao de fraudes em contratos bancários que nos deparamos corriqueiramente nesta vara, em que são escolhidos idosos, com baixa ou nenhuma instrução escolar, falsificando-se suas assinaturas e consignando-se inúmeras parcelas com valores baixíssimos em benefícios previdenciários, como forma de dificultar que a vítima note a ilegalidade do desconto. Não há prova de excludente de responsabilidade por fato exclusive do terceiro ou culpa da vítima, a perícia que poderia firmar convicção deste juízo em sentido contrário não foi produzida, tendo quanto a tal direito operado a preclusão. A fraude em empréstimos bancários é considerada pela jurisprudência majoritária, da qual me filio, como fortuito interno, compreendido pelo risco da atividade. Por isso, a instituição financeira deve responder por tal prática objetivamente. Pratica esta que, aliás, na maior parte das vezes, conta com a colaboração de alguém vinculado a instituição para fornecimento de documentos pessoais, classificação dos perfis. A ré não impugnou o valor até então pago. Por isso, o dano material é incontroverso no valor de R$ 2.588,80. A repetição é devida, porém, de forma simples. Para a jurisprudência majoritária, na qual me filio, a repetição em dobro de que trata o CDC exige prova da má-fé, que no caso dos autos não restou comprovada. (TJCE, APL 0000011-43.2016.8.06.0190, DJe 28/03/2018) Neste caso, em que a autora foi privada de parte de sua renda, que já é o mínimo capaz de proporcionar-lhe dignidade, e que tal privação se deu por um tempo considerável, tendo que seguir um tramite burocrático enfadonho para resolver a questão, entendo presente uma agressão imaterial acima do suportável no cotidiano. Portanto, entendo configurado do dano moral. O dano moral dever considerar a situação econômica do réu e a gravidade dos atos praticados e a extensão do dano. Dito isto, diferentemente do que pretende o autor, entendo que, para a instituição financeira ré, com vultuoso poder econômico a seu dispor e que, neste juízo, tem grande histórico violação a direitos do consumidor, o quanto que venha puni-la, reeducá-la e, ao mesmo tempo, compensar a autora pelo sofrimento experimentado deve ser fixado no importe menor que o pretendido. Avalio que, neste caso, o juízo de proporcionalidade, impõe a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 corrigido pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde o evento danoso. Condeno ainda a ré a restituir de forma simples do indébito no valor de R$ 2.880,80, corrigido pelo INPC e com juros de 1%, ambos contados desde evento danoso (primeiro desconto). Custas e honorários, que fixo em 10%, sobre o valor da condenação, pela ré.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 1305819 - Pág. 1/18), alegando a ocorrência de prescrição, tendo em vista que os supostos contratos teriam sido firmados em 2012 e 2013, contudo, a ação somente foi proposta em 2016, após o transcurso do prazo prescricional trienal, contido no art. 206, §3º, V do CC.

Ademais, alega que a apelada contratou validamente os serviços de empréstimo consignado, com descontos na sua aposentadoria. Em suma, alega haver legalidade na contratação e inexistência de prática abusiva da instituição financeira, uma vez que a autora não teria comprovado os atos constitutivos do seu direito.

Aduz, que a parte autora contratou devidamente em 23/03/2012, o empréstimo consignado n.º 11019007598273, no valor de R$ 1.106,86, par ser pago em parcelas de R$ 35,20, e, em 29/04/2013, o empréstimo consignado n.º 11019009010106, no valor de R$ 553,01, par ser pago em parcelas de R$ 16,80.

Assim, afirma estar em exercício regular de um direito, logo, inexistente a responsabilidade da instituição bancária; ausência de comprovação do dano moral; e ainda, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte autora/apelada apresentou Contrarrazões (Num. 1305821 - Pág. 1/5), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

O banco apelante suscita inicialmente, a ocorrência de prescrição nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CPC, sob o fundamento de que os contratos foram firmados nos anos de 2012 e 2013, e, a ação foi distribuída em 2016, mais de 3 anos após a assinatura dos contratos.

Pois bem.

A partir da análise da relação jurídica existente entre as partes, é possível verificar que a instituição financeira se enquadra no conceito de fornecedor de produtos e serviços, constante do art. 3º do Diploma Consumerista.

Segundo o referido dispositivo legal:
"Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária."

A autora/apelada, por sua vez, figura como destinatária final dos serviços fornecidos pelo banco apelado, aplicando-se a ele a definição de consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Nesse contexto, aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

Consequentemente, aplica-se nesse caso o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC:

Art. 27.
Prescreve em
cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais, o termo inicial do prazo prescricional é contado da data do último desconto da parcela do empréstimo no benefício da parte apelada. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.

Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (...) (AgInt no AREsp 1481507/MS , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

Assim, considerando que esta ação foi ajuizada em 04/11/2016, e, os contratos firmados em 2012 e 2013, com parcelas sendo descontadas por anos, não há como acolher a alegada prescrição.

Destarte, passa-se a análise dos argumentos de mérito.

Conforme esclarecido acima, trata-se de relação de consumo, e assim sendo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora.

Logo, cabia ao banco réu demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos da autora, o que não fez, já que juntou em contestação, os contratos do empréstimo em questão, contudo, não vislumbro o comprovante de depósito que o consumidor tenha efetivamente recebido tais valores.

Dada a natureza da operação bancária, entendo que o banco deveria ter apresentado provas concretas da existência e validade do negócio jurídico, como imagens captadas no momento da contratação, prova pericial para demonstrar que parte autora contraiu os empréstimos, comprovante de depósito dos valores na conta do cliente etc.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova é da instituição financeira, que, no caso concreto, dele não se desincumbiu, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC.

Em tais termos, à falta de prova cabal de que foi a autora quem tomou os empréstimos, é possível anular o mútuo, com o retorno das partes ao estado anterior.

In casu
, sequer há que se falar em devolução ao Banco dos valores do suposto empréstimo, tendo em vista que o banco não comprovou ter disponibilizado tais valores na conta da parte autora.

Por estas razões, entendo que não restou comprovado nos autos que a contratação tenha sido feita pela parte Autora, e, se alguém o fez se passando por ela, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da entidade bancária, devendo esta responder por sua conduta.

Veja-se ainda, que a parte Autora demonstrou que é pessoa idosa, de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido:

Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil pelo Réu. Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC14).
3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível)

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o Réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Diante do exposto, mostra-se evidente a necessidade de declaração de nulidade do contrato, bem como o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes aos contratos de empréstimo.

Em relação ao dano moral, restou configurado, uma vez que é latente que a parte recorrida teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento, gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado.
3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Deste modo, estando configurado o dever do Apelante/Réu indenizar a parte Autora/Apelada, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com precedentes jurisprudenciais já firmados por este E. Tribunal em casos semelhantes.

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais ao consumidor autor pela entidade bancária, bem como considero razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desta feita, não há de ser reformada a sentença exarada pelo juízo
a quo
, sendo oportuno manter a condenação o banco Réu à devolução do valor indevidamente debitado do benefício previdenciário, bem como a indenização por danos morais no valor fixado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do improvimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024